Tribunal: TJMT
Processo: 17742-91.2019.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-19
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
SisconDJ 3.0 - TJ/MT http://siscondj.tjmt.jus.br/siscondj-tjmt/alvaraEletronicoVisualizacao.h...
Estado do Mato Grosso
Poder Judiciário
Tribunal de Justiça
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor / Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá
(Projudi)
Alvará Eletrônico n° 597676-6 / 2020
Quinta-feira, 19 de Março de 2020
Este documento é somente informativo.
80177425220198110001 / Procedimento do Juizado Especial
Processo / Ano: Tipo de Procedimento:
2019 Cível
Número Único 80177425220198110001
SOCIEDADE SANTANA
Requerente: LEANDRO MATTES Advogado:
CAMPOS ADVOGADOS
ENERGISA MATO GROSSO
Requerido:
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
Beneficiário: SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
Conta Judicial 1100133153184
Valor: R$ 11.111,45 (onze mil e cento e onze reais e quarenta e cinco centavos)
Autorizado: SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ: 33.263.402/0001-38
Data de Emissão: 19/03/2020
Titular Conta SOCIEDADE SANTANA CAMPOS ADVOGADOS
CPF/CNPJ Titular Conta 33.263.402/0001-38
Banco Agência Conta Tipo Conta
756 - Banco Cooperativo
4256 143340 Conta Corrente
do Brasil S/A - Bancoob
Forma Liberação T.E.D.
Tipo Liberação Valor Valor Total para Zerar Conta
Usuário: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Status: Solicitado
Mensagem: Aguardando Assinatura
Dr. WALTER PEREIRA DE SOUZA
Cuiabá-Juizado Especial do Consumidor/ Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá (Projudi)
Este documento é somente informativo.
1 de 1 19/03/2020 15:54